Tribunal: STF
Processo: RE 639136
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.063-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, no qual fiquei como Redator do acórdão, firmou entendimento no sentido de que os parlamentares são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar.



    2. No caso, correta a decisão proferida pelo Tribunal de origem, que assentou o dever de indenizar, tendo em vista que não há correlação entre a declaração do parlamentar e as atividades vinculadas ao seu cargo político. Precedente.



    3. Ademais, a parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.